Tribunal: TJSP
Processo: 0006988-95.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que, em unificação de penas, converteu as restritivas de direitos em privativa de liberdade e fixou o regime inicial semiaberto. Pretendida reversão, com lastro no CP, 76. Impossibilidade. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo ou posterior da "alternativa". Manutenção da unificação, nos termos da LEP, art. 111 c.c art. 181, § 1o, e), não se aplicando o CP.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que, em unificação de penas, converteu as restritivas de direitos em privativa de liberdade e fixou o regime inicial semiaberto. Pretendida reversão, com lastro no CP, 76. Impossibilidade. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo ou posterior da "alternativa". Manutenção da unificação, nos termos da LEP, art. 111 c.c art. 181, § 1o, e), não se aplicando o CP. IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006988-95.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante LUCAS APARECIDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006988-95.2019.8.26.0026 -Voto no 14568
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006988-95.2019.8.26.0026
Comarca: BAURU
Juízo de Origem: DEECRIM 3a RAJ
Agravante: LUCAS APARECIDO DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Renata Biagioni
VOTO no 14568
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que, em unificação de
penas, converteu as restritivas de direitos em privativa de
liberdade e fixou o regime inicial semiaberto. Pretendida
reversão,
com
lastro
no
CP,
76.
Impossibilidade.
Incompatibilidade de cumprimento simultâneo ou posterior da
“alternativa”. Manutenção da unificação, nos termos da LEP,
art. 111 c.c art. 181, § 1o, e), não se aplicando o CP.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
LUCAS APARECIDO DOS SANTOS contra a decisão do DEECRIM 3a
RAJ que, à vista de nova condenação, procedeu à unificação das penas,
fixando o regime semiaberto, de acordo com a LEP, art. 181, §1o, e).
Pretende reversão do julgado, sustentando, em síntese,
vedação de unificação das penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade, pois, a teor do disposto no CP, art. 76, postergar-se-ia o início do
cumprimento daquelas para período ulterior da carcerária, aduzindo ainda a
impossibilidade de conversão da prestação pecuniária diante de sua natureza
de dívida de valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006988-95.2019.8.26.0026 -Voto no 14568
3
Contrarrazoado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
O Agravante foi beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade imposta no PEC no 0060894-59.2018.8.26.0050, por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e serviços à
comunidade,
sobrevindo
nova
condenação
no
PEC
no
0005862-10.2019.8.26.0026, em regime semiaberto.
Diante disso, o Juízo Primitivo bem andou ao unificar as
penas, convertendo as “alternativas” em privativa de liberdade.
Com efeito, o critério para a manutenção das restritivas
está intrinsecamente relacionado à compatibilidade de cumprimento de
ambas as sanções, o que, obviamente, não é a hipótese.
Ora, estabelecido o regime intermediário, flagrante a
incompatibilidade em cumprir uma das restritivas de direitos - prestação de
serviços à comunidade -, de forma concomitante.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara: “AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
CONCOMITANTE.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Agravo de execução no 7011862-
96.2016.8.26.0482, Rela. Desa IVANA DAVID, 4a Câmara Criminal, j. 31/07/2017 -
grifado).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Conversão das penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade. Fixação de regime fechado para a
expiação. Suspensão da pena alternativa, para cumprimento posterior. Impossibilidade.
Inaplicabilidade do disposto no art. 76, do CP. Hipótese de conversão obrigatória, ante
a incompatibilidade de execução simultânea Inteligência dos arts. 44, § 5o, do CP, e 181,
§ 1o, e, da LEP. Precedentes desta C. 5a Câmara de Direito Criminal. Recurso não
provido”. (Agravo de execução no 7001676-58.2016.8.26.0047, Rel. Des. JUVENAL
DUARTE, 5a Câmara Criminal, j. 02/02/2017).
Aliás, esse é o entendimento consolidado no C. STJ:
“Sobrevindo nova condenação à pena privativa de liberdade a condenado que se
encontra cumprindo pena restritiva de direitos, a suspensão do cumprimento desta ou
cumprimento simultâneo das penas mostra-se incompatível quando fixado na nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006988-95.2019.8.26.0026 -Voto no 14568
4
condenação o regime inicial semiaberto ou fechado. Nesses casos, procede-se à
unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, não sendo aplicável o art. 76 do
CP.” (STJ, Quinta Turma, HC 284.186/SP, Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
em 10.06.2014, DJe de 18.06.2014).
No mais, inexiste óbice na conversão da prestação
pecuniária substitutiva em privativa, pois possuí caráter penal, não se
confundindo com a de multa prevista no preceito secundário tipo, de
natureza extrapenal.
Ademais, como bem consignado pela Magistrada: “(...)
Saliento que a conversão da pena de prestação pecuniária também se faz necessária
porque se mostra mais justa providência em relação ao sentenciado, pessoa de parcos
recursos, inclusive desempregado e defendido por defensor público. Respeitado o
entendimento em contrário, entendo que não seria razoável impor ao sentenciado, com
as dificuldades financeiras apontadas e agravadas pelo fato de estar preso em outras
condenações, a obrigação de pagar a prestação pecuniária que nenhum efeito prático
lhe traria, pois, em razão da imposição de outra pena substitutiva incompatível-
prestação de serviços à comunidade- a conversão se operaria da mesma maneira” (fls.
25 - grifado).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica